Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705182-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Devidamente regularizada a representação processual da parte apelante (Id 66677156), reitero a determinação constante do despacho de Id 66677156, para que, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora